Tribunal: TJDFT
Processo: 0745992-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745992-02.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST DESPACHO Indefiro o pedido de atribuição de sigilo, ID 47996898. Não obstante a narrativa confusa, obscura, em que o pedido não decorre da fundamentação, após leitura minudente dos autos, foi possível verificar que o apelante/autor pretende a recuperação do seu domínio de e-mail: carlinhos.df@ibest.com.br e do respetivo banco de dados, em razão de suposta perda de acesso no ano de 2005 e de seu uso indevido. Contudo, não há contornos mínimos, como acertadamente entendeu o Juízo de origem, dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Vê-se, outrossim, que a ação foi proposta em face do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia (IBEST) - cujo objeto social é o apoio à educação - quando aparentemente o apelante objetivava a recuperação do domínio de internet e sigilo dos dados em face IBEST (provedor de internet), que não mais existe. Ademais, o autor aduz, conforme referido, que perdeu o acesso ainda nos idos de 2005. Assim, toda a conclusão a que se chega, neste momento processual, é resultado de um esforço de compreensão de todas as manifestações do autor existentes, sem que seja possível, no entanto, gizar que essa realmente seja a pretensão do apelante, em razão das confusas peças coligidas. Note-se que a última petição sequer é subscrita. Preclusa, retornem conclusos. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora